Tribunal: TJDFT
Processo: 0752597-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752597-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA RECORRIDA: MARIA VERLAI FREIRES ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de imissão na posse, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para imitir a autora na posse do imóvel em questão, sob o fundamento de não estar comprovada a propriedade do imóvel pela autora. 2. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 2.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). 3. No caso, os documentos juntados pela autora/agravante não são suficientes para comprovar a propriedade do imóvel em questão. 3.1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Ou seja, comprova a propriedade do imóvel escritura que, levada a registro em Cartório de Imóvel, assegura aos proprietários plena e imediata eficácia, enquanto não ocorrer eventual decreto de invalidade do registro. 3.2. Não há nos autos escritura pública de compra e venda levada a registro em Cartório de Imóvel capaz de comprovar a propriedade do imóvel, mas somente instrumentos particulares de cessão de direitos. Dessa forma, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Não há propriedade, porque está sem registro no cartório competente que comprove a propriedade.” 4. Não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 1.228, ambos do Código Civil, ao desconsiderar a plena validade e eficácia do contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes. Assevera que o contrato de cessão de direito é suficiente para demonstrar que a recorrente adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel de forma legítima e de boa-fé, inexistindo qualquer elemento que indique vício de consentimento, fraude ou má-fé em sua celebração, tratando-se, portanto, de instrumento que ostenta plena eficácia entre as partes contratantes e que pode, inclusive, servir de título hábil para fundamentar o reconhecimento judicial da posse e, em momento oportuno, para embasar eventual adjudicação compulsória. Defende ser desnecessário, nesta fase processual, o registro no Cartório de Registro de Imóveis para legitimar o exercício da posse pela recorrente, pois referido direito decorre diretamente do contrato de cessão. Ressalte-se que a cessão de direitos possessórios não depende da qualificação de eventual terceiro ocupante para ser eficaz entre as partes contratantes e oponível perante terceiros que não ostentem título jurídico legítimo. Trata-se de ato jurídico bilateral, protegido pelos princípios da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da função social do contrato, o que confere plena legitimidade à relação jurídica estabelecida; c) artigo 300 do CPC, sustentando, em síntese, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de imissão na posse. Requer que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 104 e 1.228, ambos do CC e 300 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Como se viu, liminar indeferida pela decisão agravada. Na hipótese, os documentos juntados pela autora/agravante não são suficientes para comprovar a propriedade do imóvel em questão. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Ou seja, comprova a propriedade do imóvel escritura que, levada a registro em Cartório de Imóvel, assegura aos proprietários plena e imediata eficácia, enquanto não ocorrer eventual decreto de invalidade do registro. De se ver que não há nos autos escritura pública de compra e venda levada a registro em Cartório de Imóvel capaz de comprovar a propriedade do imóvel. A autora juntou aos autos somente instrumentos particulares de cessão de direitos. Chama a atenção que a cessão de direitos do imóvel à autora/agravante GEIZA foi firmada em 04/04/2023, mas a autora acostou aos autos cessão de direitos do mesmo imóvel firmada entre outras pessoas alheias aos autos (Regina Lucia Batista Viana e Paulo Henrique Gomes Costa) em data posterior, 16/06/2023. Dessa forma, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Não há propriedade, porque está sem registro no cartório competente que comprove a propriedade.” (ID 219628825 dos autos de origem). ... Assim, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório. (ID 73744339). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023